Tribunal: STF
Processo: HC 242663
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 907.907/SP (e-doc. 4).  



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em 1ª instância, a 11 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.100 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, reduzindo a pena para 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, mantendo os demais termos da sentença. A condenação transitou em julgado. 



    4. Insurgindo-se contra o acórdão proferido no julgamento da apelação, a defesa formalizou a impetração no STJ. O Ministro Relator não conheceu do writ (e-doc. 3), ao que se seguiu o agravo de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante aponta ausência de provas suficientes de autoria para condenação. Defende a aplicação do princípio do in dubio pro reo.



    6. Pretende, em âmbito liminar, seja suspensa a execução da pena. No mérito, postula a absolvição por ausência de provas.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que a condenação transitou em julgado. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem este processo, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    9. No ato ora impugnado, o Superior Tribunal de Justiça, reproduzindo as conclusões do Tribunal de Justiça, salientou:



    “Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte local, em sede de apelação criminal, cuja condenação já transitou em julgado, reconheceu existentes nos autos provas suficientes a amparar a condenação do paciente pelo delito a ele imputado.



    Confira-se (e-STJ fls. 45/50): 



    Segundo a denúncia: 



    “(...) no dia 08 de março de 2020, por volta das 23h53, na Rua Saída Ocanha, nº 01, Bairro São José, nesta cidade e Comarca de Olímpia, LUCIANO FERREIRA, qualificado as fls. 17/20, guardava, para entrega a consumo de terceiros, 143 (cento e quarenta e três) eppendorf's de cocaína, pesando, aproximadamente, 39,4 gramas, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 08/09 e auto de constatação preliminar de substância entorpecente de fls.11/13.” 



    A materialidade do crime é atestada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01); pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09); pelo laudo de constatação provisória (fls. 11/13); pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 89/91) e pela prova oral colhida. 



    O peso líquido das substâncias apreendidas foi indicado no laudo de constatação provisória nº 84.075/2020:2,2 gramas de cocaína (7 porções) e 23,78 gramas de crack (136 porções). 



    A autoria é certa. 



    A prova foi assim considerada: 



    (...)



    Da prova oral lançada na r. sentença sob o crivo das partes e o seu cotejo com os demais elementos probatórios existentes nos autos do processo é autorizado inferir que estão cabalmente demonstradas a existência material do crime descrito na denúncia e a responsabilidade penal dele decorrente. 



    Com efeito, os policiais militares, nas duas fases da persecução penal, relataram que, após denúncia anônima da comercialização de drogas praticadas pelo apelante, próximo a sua residência, fizeram breve observação nas proximidades. Viram o apelante sair da residência, carregando uma sacola plástica, e se dirigir à varanda de uma oficina. Pouco tempo depois, uma moça se encaminhou até o apelante, quando perceberam ter havido uma troca. Após ela deixar o local, o acusado retornou na direção da residência, sem a sacola plástica. Em busca pessoal, apreenderam a quantia de R$ 10,00. Vistoriada a varanda da oficina, apreenderam a sacola plástica, contendo as porções de crack e cocaína. Asseveraram que o apelante já era conhecido pela traficância. 



    O acusado, por sua vez, refutou a acusação, querendo fazer crer que, ao sair de casa para fumar, foi abordado pelos policiais militares que nada encontraram com ele, tampouco nas imediações. Alegou que as drogas foram lá inseridas pelos policiais que chegaram em uma segunda viatura. Em juízo, acrescentou que uma vizinha lhe pediu um cigarro antes da abordagem. 



    Sustentou que viu a viatura policial virar a rua, tendo permanecido sentado, em frente a sua residência. Aduziu que os policiais militares teriam atribuído injustamente a prática do crime de tráfico ao acusado porque tem passagem criminal. 



    Segundo posicionamento firmado nos Tribunais Superiores, o testemunho de agentes públicos (policiais civis, militares e guardas municipais), além de gozarem de fé pública, deve ser valorado como qualquer outro depoimento, estando sua admissão condicionada à prudente apreciação de seu conteúdo e cotejo com os demais elementos probatórios inseridos no processo penal. 



    Nesse sentido:



     (...)



    Ademais, inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que os policiais tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe crime por ele não cometido, como quis fazer crer, porquanto não arrolou testemunha que comprovasse essa versão. 



    E não convence a inovação do apelante, em juízo, a respeito de uma vizinha ter se aproximado para pedir um cigarro, tampouco a alegação de que os policiais não poderiam ter visto a movimentação típica do tráfico em razão da suposta distância do ponto de observação, ante os uníssonos depoimentos dos policiais militares.



    Insta salientar que é ônus do réu, quando deduz versão exculpatória, produzir elementos probatórios aptos a demonstrar suas alegações, tarefa da qual ele não se desincumbiu durante a instrução processual, a rigor do artigo 156 do Código de Processo Penal. 



    De outra parte, é cediço que o tráfico de drogas, na modalidade “guardar”, prescinde da prova da mercancia, bastando a demonstração de tal finalidade, a qual restou cabalmente comprovada nos autos pelos testemunhos já mencionados, assim como pela quantidade e forma de acondicionamento das substâncias, que se encontravam divididas em porções individuais menores (136 porções de crack e 7 porções de cocaína), de modo a facilitar a entrega a terceiros. 



    Nesse sentido: 



    (...)



    Destarte, a condenação era mesmo de rigor, não havendo que se falar em absolvição, quer por insuficiência de provas, quer por atipicidade da conduta.



    Como se vê, o Tribunal de origem, a partir do conjunto probatórios dos autos, descreveu a conduta do paciente, que foi preso em flagrante na posse de 136 porções de crack e 7 porções de cocaína, devidamente acondicionadas para entrega e consumo de terceiros, ressaltando-se do voto condutor do acórdão de apelação que a defesa não trouxe aos autos qualquer elemento apto a comprovar a versão trazida pelo paciente, de que a sacola não fosse sua, ônus este que lhe incumbia, a teor do artigo 156 do Código de Processo Penal. 



    Nesse panorama, o pleito absolutório, nos moldes pretendidos, não pode ser analisado pela via mandamental, pois depende de amplo exame do conjunto probatória, providência incompatível com os estreitos limites cognitivos do habeas corpus, cujo escopo se restringe à apreciação de elementos pré-constituídos não sendo esta a via processual adequada para decisões que dependam de dilação probatória.” (e-doc. 4, p. 4-5; grifos acrescidos).



    10. Nesse contexto, tendo as instâncias antecedentes entendido comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator